Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de obter a revogação da prisão preventiva de PAULINA VIDAL DA SILVA. Em seu arrazoado (ID 22609862), a d. defesa esclarece que a paciente responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado e encontra-se presa preventivamente desde 04/08/2020. Alega a configuração de excesso de prazo da prisão por culpa exclusiva do aparelho repressor estatal, com desrespeito à garantia da razoável duração do processo. Sustenta a inaplicabilidade ao caso da Súmula 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que estão presentes os requisitos da liberdade provisória, pois a paciente não oferece risco de fuga, nem de prejuízo à instrução criminal, nem de comprometimento à ordem pública ou à ordem econômica. Cogita da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que a paciente seja colocada em liberdade, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a não observância ao art. 316, parágrafo único, daquele mesmo estatuto processual, bem como o excesso de prazo. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. De início, verifico que a d. defesa do paciente vale-se do presente remédio heroico para tentar fazer prevalecer seu argumento de que a decretação da custódia cautelar combatida na espécie padece de ilegalidade por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Todavia, cuida-se de questão suficientemente examinada e refutada por esta egrégia Turma por ocasião do julgamento do HCCrim 0728359-49.2020.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, com vista ao acautelamento da ordem pública e como forma de preservar a higidez da instrução criminal, na medida em que os diversos elementos informativos produzidos no inquérito policial denotam a gravidade concreta da conduta delitiva, indicam a periculosidade social da paciente e sugerem que ela tentou interferir nas investigações. 2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva da paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ela experimentado. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1281318, 07283594920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"a Com efeito, percebe-se, sem dificuldades, que a legalidade da decretação da segregação provisória da paciente já foi devidamente verificada naquela assentada por este e. Colegiado, que concluiu que a medida extrema satisfaz os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É pertinente acrescentar, ainda, que, no RHC 136284/DF, interposto contra o v. acórdão acima mencionado, o Exmo. Ministro Nefi Cordeiro, da 6a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se pela existência de fundamentos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva da paciente, em decisão que já até transitou em julgado. Por isso, o pretendido reexame de tais questões encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo do HCCrim 0728359-49.2020.8.07.0000, razão pela qual deixo de examinar as razões defensivas na parte em que sustentam a ausência dos requisitos legalmente exigidos para a decretação da prisão cautelar. Prosseguindo na análise das teses suscitadas no presente writ, refuta-se de plano o argumento da d. defesa de que houve violação ao comando do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Com efeito, uma simples leitura da ata de audiência acostada ao ID 22609873 revela que, na data de 30/11/2020, isto é, há menos de 90 (noventa) dias, o d. Juízo impetrado expressamente fundamentou a necessidade de manutenção da constrição preventiva da paciente. Dessa forma, não se constata a aventada inobservância ao preceito contido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, razão pela qual não se cogita de qualquer ilegalidade no ponto. Remanesce como questão suscetível de apreciação na espécie a alegação de constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa. A propósito, oportuno ressaltar que, tal como informado pela d. defesa, a paciente está presa preventivamente desde 04/08/2020, isto é, há exatos 171 (cento e setenta um) dias. Não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, ao consultar os autos da ação penal de origem (APOrd 0712224-50.2020.8.07.0003), verifica-se que, mesmo em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto pandêmico vivenciado mundo afora, o d. Juízo impetrado vem conduzindo o feito de forma expedita e diligente, dando pronto impulso ao processo sempre que lhe é possível. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT não pode ser atribuído à hipotética desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Na verdade, tal se justifica pelas peculiaridades do caso em tela. A título exemplificativo, é possível mencionar a necessidade de expedição de cartas precatórias para o cumprimento do mandado de prisão preventiva do corréu e para a sua citação, bem assim para a intimação de testemunhas para participarem da audiência de instrução por videoconferência. Nota-se, ainda, que o prolongamento da fase instrutória também se deu por força do agendamento, por duas vezes, de audiência de continuação da instrução, devido à ausência de testemunhas. No particular, cumpre destacar que, conforme registrado na ata de ID 22609875, na última audiência, realizada em 13/01/2021, a própria defesa da paciente foi quem insistiu na oitiva de uma das testemunhas ausentes, com isso contribuindo para o retardo do encerramento da instrução criminal. À evidência, esse fator fragiliza o argumento de que a paciente vem experimentando constrangimento ilegal, na medida em que o protraimento da fase instrutória, em certa medida, lhe é benéfico, viabilizando a inquirição da testemunha cujo depoimento sua d. defesa julga imprescindível. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se percebe a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator